Tribunal: TJSP
Processo: 1521854-05.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da acusação apenas quanto à dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Detração. Possibilidade, considerando que aproximadamente metade da pena já foi cumprida em regime fechado. Aplicação do art. 387, §2o, do CPP. Fixação de regime aberto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da acusação apenas quanto à dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Detração. Possibilidade, considerando que aproximadamente metade da pena já foi cumprida em regime fechado. Aplicação do art. 387, §2o, do CPP. Fixação de regime aberto mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.